Tribunal: TJSP
Processo: 1000509-27.2018.8.26.0213
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000509-27.2018.8.26.0213/50000, da Comarca de Guará, em que é agravante CARLOS
AUGUSTO VILELA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MARCOS HENRIQUE
JORGE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000509-27.2018.8.26.0213/50000 -Voto no 48737
2
Voto no 48.737
Agravo Interno Cível no 1000509-27.2018.8.26.0213/50000
Agravante: Carlos Augusto Vilela
Agravado: Marcos Henrique Jorge
Comarca: Guará
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
PROFERIDO
PELO
ÓRGÃO
COLEGIADO E NÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
PROLATADA PELO RELATOR. INADMISSIBILIDADE. Não
merece cognição agravo interno interposto contra v. acórdão que
negou provimento a apelação.
Recurso não conhecido.
Carlos Augusto Vilela ajuíza o presente Agravo Interno contra Marcos
Henrique Jorge, pleiteando a reforma do v. acórdão de fls. 133/135, que negou provimento
a apelação.
Sustenta que a sentença baseou-se em um único e exclusivo depoimento
testemunhal. Aduz que o apelo foi improvido, mas sequer foram analisados os pedidos e
provas constantes dos autos, tais como (a) cópia do processo por danos materiais, os quais
comprovariam que em momento algum da defesa do autor ele alegou que foi agredido
verbalmente, (b) prova de que as testemunhas cometeram crime de falso testemunho, (c)
documentos de fls. 59/60 nos quais constam que o seu nome foi inserido no rol dos maus
pagadores, (d) documentos de fls. 46/71 e 111/114, por meio dos quais seria possível
verificar que o autor não mencionou ter sido agredido verbalmente. Acrescenta que a única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000509-27.2018.8.26.0213/50000 -Voto no 48737
3
testemunha, na qual foram baseadas as decisões, atuou como se tivesse algo contra o
recorrente. Assim, pleiteou a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo.
Este é o relatório.
O recurso não merece cognição, pois incabível para a reforma de acórdão
que negou provimento à apelação.
O agravo interno somente tem cabimento para questionar a decisão do
relator tomada de modo individual.
É o que consta do caput do art. 1.021 do CPC:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno do tribunal.” [destaques nossos]
No caso dos autos, o v. acórdão já foi proferido pela Colenda Turma
Julgadora.
Neste sentido:
VOTO No 32717 AGRAVO INTERNO. Apelação interposta contra sentença que julgou os
embargos à execução. Apelação não conhecida porque deserta. Recurso interposto contra
acórdão proferido pelo órgão colegiado, e não contra decisão monocrática do Relator.
Recurso manifestamente inadmissível. Exegese do art. 1.021, caput, do NCPC. Incidência
da multa do § 4o do mesmo dispositivo legal, fixada em 1% sobre o valor atualizado da
causa. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo Interno Cível 1006801-19.2017.8.26.0292;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jacareí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro:
13/11/2020) [destaques nossos]
AGRAVO INTERNO. Interposição contra acórdão que não conheceu do recurso de
apelação. Recurso que é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator.
Impossibilidade do manejo de agravo interno para rediscutir acórdão julgado pela
própria Turma Julgadora. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo Regimental Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1000509-27.2018.8.26.0213/50000 -Voto no 48737
4
1008996-34.2017.8.26.0564; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020) [destaques nossos]
Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator